Tribunal: STF
Processo: MS 31228
Classe: MS
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-08-04
Data de publicação: 2015-08-04

Ementa:
Ementa: MANDADO DE SEGURANÇA. CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. CONCURSO PÚBLICO. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ. RELAÇÃO DE SERVENTIAS VAGAS. INCLUSÃO NO EDITAL DE SERVENTIAS SUB JUDICE. POSSIBILIDADE. PROVIMENTO DA DELEGAÇÃO SOMENTE APÓS TRÂNSITO EM JULGADO DAS RESPECTIVAS DECISÕES. SEGURANÇA PARCIALMENTE CONCEDIDA. 



    1) As serventias vagas, embora sub judice, devem ser incluídas no edital de concurso para ingresso/remoção referente à atividade notarial e de registro.



    2) A Administração do Tribunal de Justiça deve incluir no edital do concurso público a serventia extrajudicial sub judice em conjunto com a informação de que ela se encontra sob o crivo judicial.



    3) O princípio da razoabilidade recomenda que não se dê provimento a serventia cuja vacância esteja sendo contestada judicialmente, antes do trânsito em julgado da respectiva decisão.



    4) Consectariamente, a entrega da serventia ao aprovado no certame depende do encerramento da lide com o trânsito em julgado das decisões de todos os processos alusivos à referida serventia.



    5) In casu, de acordo com a Resolução nº 80 do CNJ, a Corregedora Nacional de Justiça determinou ao Tribunal de Justiça do Estado do Paraná que: “as delegações em relação as quais existam pendências judiciais, com ou sem liminar, mas que tenham sido reconhecidas previamente como vagas, serão incluídas na lista geral de vacâncias, embora com posterior observância das orientações abaixo, segundo as peculiaridades de cada caso.



    (…)



    Se houver pendências judiciais anteriores ao próprio edital, nele somente não serão incluídas as serventias em relação as quais existam decisões ou liminares em vigor que efetivamente impeçam seu oferecimento, naquele momento, aos candidatos que se inscreverem.



    Quanto a delegações, incluídas no edital do concurso e na relação em que classificadas segundo os critérios de ‘provimento’ e ‘remoção’, as quais, embora com pendências judiciais, puderem ser oferecidas no certame e na futura sessão de escolha (por não existirem decisões ou liminares em vigor que o impeçam), deverá haver expressa e específica advertência aos interessados no edital (caso tais pendências já existam quando de sua publicação) da presença de tal situação. Além disto, na sessão de escolha, se até lá houver surgido ou persistir a pendência judicial, deverá haver advertência pública, acerca de cada delegação nestas condições, no sentido de que, se for escolhida por candidato aprovado, este fará a escolha por sua conta e risco, sem direito a qualquer reclamação posterior caso o resultado da ação judicial correspondente fruste sua escolha e seu exercício na delegação em tela.“



    6) Segurança parcialmente concedida para assegurar a inclusão, no edital do concurso, das serventias cujas vacâncias estejam sendo questionadas judicialmente, e determinar que não sejam providas até o trânsito em julgado das respectivas decisões.